Tribunal: TJBA
Processo: 0324573-60.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324573-60.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CATARINA ALVES MIRANDA NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: ELIO RODRIGUES CARVALHO e outros (19)

Advogado(s)
:
MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA ANULADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE NO SENTIDO DE MODIFICAR A SENTENLA PARA APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ NO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS – Presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

2. OMISSÃO CONFIGURADA – Ausência de manifestação sobre tese central apresentada nas contrarrazões da apelação da PREVI, relativa à desnecessidade de prova pericial atuarial nos casos que não envolvem recomposição de reservas nem recálculo da renda mensal inicial.

3. NATUREZA JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA – Pretensão limitada à aplicação de reajustes legais omitidos nos anos de 1995 e 1996, não sendo exigível a produção de prova técnica diante da suficiência documental.

4. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Situação que não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando a matéria é unicamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos.

5. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – Aplicação das Súmulas 291 e 427 do STJ. Preservação do fundo de direito, atingindo-se apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

6. PRECEDENTES DO TJBA E STJ – Reconhecimento da desnecessidade de perícia atuarial em casos análogos. Controvérsia predominantemente jurídica.

7. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Aplicação da Súmula 111 do STJ. Fixação apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença. Inviável majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o provimento parcial do recurso, nos moldes do Tema 1059 do STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS – RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE COM ADEQUAÇÃO APENAS DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº 0324573-60.2013.8.05.0001 (ID. 73382747)
em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA AFASTAR A NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL
, C
ONHECER E JULGAR PARCIALMENTE O APELO DO RÉU
, pelas razões a seguir expostas.

VII